Tribunal: TJDFT
Processo: 0728713-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. VEÍCULO DADO COMO ENTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, o credor tem o direito de receber o valor contratado, após a venda extrajudicial do bem apreendido. Por sua vez, o devedor tem o direito de receber eventual saldo apurado com a venda, mas não a restituição do que pagou durante a execução do contrato (prestações e entrada).
2. Para que o devedor fiduciário tenha direito à restituição da quantia que pagou para adquirir o veículo dado em garantia é necessária a alienação pela credora fiduciária e que, abatida a quantia devida, exista saldo remanescente (art. 2o do Decreto-Lei 911/69).
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.